Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-11.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018036-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MILTON DUARTE DA SILVA - CPF: 378.933.784-68 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA
– ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32
– SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32.
Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 19/04/2009,

com cobrança judicial somente no ano de 2016, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo.
Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço.
Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
na Ação Monitória proposta por
MILTON DUARTE DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo apresentado. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id 48275484).

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento, em preliminar, de que ocorreu a prescrição. No mérito, argui que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de correção da importância imposta na condenação.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id 48275485).

O recorrido oferece contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 48275489).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id 49322957)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Monitória proposta por
MILTON DUARTE DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo apresentado. Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id 48275484).

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que ocorreu a prescrição e, ainda, que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de correção da importância imposta na condenação.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No que concerne ao recurso voluntário, insta ressaltar que
reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. O instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão gira em torno de saber se houve ou não incidência da prescrição quinquenal no crédito referente à
Carta de Crédito Salarial nº 9.9.095.621-0
, emitida pela Fazenda Pública Estadual em favor de Milton Duarte da Silva, ora recorrido.

A ação objetiva a cobrança do valor atualizado da Carta de Crédito Salarial nº 9.9.095.621-0, expedida no dia 19/04/2009, em favor do servidor militar Milton Duarte da Silva (ids. 48275472 e 48275474).

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca da prescrição quinquenal de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou,
in verbis
:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o
rito dos Recursos Repetitivos
, pacificou o entendimento de que a
prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública
, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Da minudente análise dos autos, consta que a certidão de crédito objeto de cobrança foi emitida em 19/04/2009 (id
48275474
) e o ajuizamento da ação monitória em 25/10/2016 (id
48275474
), sem informação acerca de eventual pedido administrativo.

É de conhecimento que o Decreto nº 766/2011, que d
ispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo,
suspendeu a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 14/10/2011.

Todavia, em que pese a citada previsão legal, operou-se a prescrição do crédito vindicado, notadamente porque da data de emissão da certidão,
19/04/2009
, até a data da suspensão,
14/10/2011
,

transcorreu 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

O intervalo da suspensão - 6 (seis) meses - findou em
14/04/2012
, quando o prazo prescricional voltou a fluir, e a ação somente fora proposta em
20/10/2016
. Ou seja, há mais de 6 (seis) anos na totalidade.

A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADO – ART. 1º DO DECRETO 20.910/32
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 03/01/2008, havendo cobrança judicial somente no ano de 2014, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3. Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto nº 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal.

4. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0046270-88.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Diante desse contexto fático-jurídico, merece reforma a sentença recorrida para reconhecer a incidência do instituto da prescrição do crédito que se busca quitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da
Carta de Crédito Salarial nº 9.9.095.621-0
.

Inverto os honorários sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022